Tribunal: TJSP
Processo: 1009107-59.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de cédula de crédito bancário c/c repetição de indébito. Decisão de parcial procedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de pactuação em patamar abusivo. Custo efetivo total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. Sentença mantida.
TABELA PRICE. Legalidade

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional de cédula de crédito bancário c/c repetição de indébito. Decisão de parcial procedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Inexistência de pactuação em patamar abusivo. Custo efetivo total. Índice representativo da totalidade dos custos do financiamento. Diferença entre a taxa de juros remuneratórios e o CET que não implica abusividade. Sentença mantida.
TABELA PRICE. Legalidade da utilização desde que convencionada. Critério de amortização de dívida em prestações periódicas e sucessivas. Utilização que não caracteriza, por si só, capitalização de juros.
COBRANÇA CAPITALIZADA DE JUROS. Ajuste posterior à MP 1.963-17/200 de 31 de março de 2.000 (reeditada sob n° 2.170/36), com pactuação expressa. A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a sua cobrança. Sentença mantida.
REGISTRO DE CONTRATO. Abusividade não reconhecida. Cobrança permitida. Prestação de serviço comprovada pelo gravame registrado no órgão de trânsito. Desprovimento.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual. Tarifa admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo (Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). Inteligência da Súmula 566 do STJ. Desprovimento.
SEGURO. Cobrança abusiva. Consumidor que não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Provimento.
MULTA de 2%. Ausência de abusividade. Desprovimento.
CAPITALIZAÇÃO PARCELA NÃO PREMIÁVEL. Não ventilada na inicial. Não conhecimento do recurso no ponto.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito às partes convencionarem o pagamento do tributo por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Súmula 381 do STJ. Desprovimento.
Recurso parcialmente provido.